Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MÉDICA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2.O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.
3. Configurada a gravidade da enfermidade que demanda tratamento o mais rápido possível, sob pena de agravamento do estado de saúde, observa-se a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95).
6. Não havendo descompasso entre a obrigação e a urgência necessária, é possível a manutenção das astreintes. A multa é afastada caso a determinação judicial seja cumprida no prazo assinalado.
7.Agravo interno prejudicado .Agravo de instrumento conhecido e não provido.